Tribunal: TJDFT
Processo: 0727100-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. III - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. IV – MÉRITO. FRAUDE. FALSO LEILÃO. DEVER DO DEPOSITÁRIO DE DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DE VALORES POR ELE RECEBIDOS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA SOMENTE A ELE ACESSÍVEL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. ART. 373 DO CPC. RECURSO ADESIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA MORAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim, ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquela em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro evocado o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Estabelecido dito sentido, tal como preconiza a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3.Prevalece para o caso concreto a regra geral de distribuição do ônus da prova, tal qual disciplina o artigo 373 do CPC: ao autor compete a demonstração do fato constitutivo do direito de que se afirma titular e ao réu cumpre demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, porque não ultrapassa o limite da elementar razoabilidade que a prova de legitimidade na transferência de valores recebidos em conta corrente de titularidade do réu seja por ele mesmo empreendida.
4. Não atendendo a parte ré ao ônus processual de certificar a veracidade do que alegou quanto à dinâmica dos fatos e deixando de cumprir o encargo probante que somente a ela cabe segundo definido pela legislação (art. 373 CPC), deve prevalecer a versão apresentada pela autora na peça vestibular e acolhida pelo julgador monocrático ao solucionar a lide. Direito reconhecido à autora, vítima do golpe de falso leilão de veículos, de obter a restituição de valores que transferiu aos falsários.
5. Dano extrapatrimonial. A tribulação vivenciada pela autora por ter sido vítima de estelionatários no chamado golpe de falso leilão de veículos, não enseja, por si só, violação a direitos de personalidade, especialmente porque não comprovada qualquer situação configuradora de violação à sua honra, intimidade ou privacidade. Violação não demonstrada a aspectos da personalidade humana. Dano moral não configurado. Dever de indenizar por prejuízo extrapatrimonial inexistente.
6. Apelação do réu conhecida e desprovida. Recurso Adesivo do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados.